Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0704471-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE GOMES SANTIAGO FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado por PRISCILLA BICALHO FERREIRA DELFINO e por SHAYLA BICALHO FERREIRA em favor de JOSE GOMES SANTIAGO FILHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal, tendo em vista a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente (id 43432872), que fora definitivamente condenado à pena privativa de liberdade, a ser cumprida no regime fechado, pelo prazo de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses, pela prática do crime previsto no art. 159, caput, do Código Penal, sem que antes tenha sido apreciado o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pelo paciente em sede de agravo em execução. Da análise dos autos, verifica-se que as advogadas, ao impetrarem o presente habeas corpus, não formularam pedido liminar. Neste quadro, tem-se por imperioso que a presente ação siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, não havendo necessidade de qualquer manifestação em sede de plantão. As alegações aqui produzidas serão oportunamente analisadas pelo colegiado e pelo Relator natural da causa, a quem o feito deve ser encaminhado. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista